Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-57.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003635-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), DIMITRI KUZMIN - CPF: 409.980.539-53 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES APRESENTADO NO LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL PARA CONFECCIONAR NOVOS CÁLCULOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo divergências acerca dos cálculos se faz necessária nova perícia para dirimir eventuais dúvidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIMITRI KUZMIN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 0001431-29.2010.8.11.0037 Cód. 69123 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., deixou de homologar o laudo pericial de fls.692/824, considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, prudente é a nomeação de novo perito para apurar o montante devido, devendo a perícia seguir os parâmetros fixados na sentença de fls.238/247, bem como o disposto nesta decisão.

O agravante sustenta que ‘tem a seu favor uma sentença, transitada em julgado que condenou o Banco do Brasil na repetição do indébito, com atualização nos mesmos encargos praticados pela casa bancária nas cédulas rurais que deram origem ao indébito.’.

Aduz que, a decisão agravada, de forma absurda, teratológica, mandou excluir os mesmos encargos e já determinou que o perito refaça a conta da dívida apenas com correção monetária e juros de 1% a partir da citação.

Afirma não restar dúvida que o Magistrado pode interpretar o título judicial, o que não significa que está o juízo autorizado a alterar a parte dispositiva da sentença.

Argumenta ainda que, ‘se a sentença agravada estivesse certa de que a sentença transitada em julgado, não condenou o agravado na devolução com os mesmos encargos das cédulas, não teria fundamentado a exclusão com base no REsp Repetitivo, tema 968, não teria alegado questão de ordem pública, nem boa-fé, para excluir os mesmos encargos da condenação.’.

Assevera também que, desde 2003 existem julgados do STJ que corroboram a tese de devolução do indébito com os mesmos encargos praticados pela Instituição Financeira; portanto, não foi o autor quem inventou a tese de devolução do indébito como os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais.

Alega que a decisão agravada, foi genérica, não enfrentando e não fundamentando os motivos pelos quais excluiu da condenação, os mesmos encargos, em total afronta ao artigo 5, XXXV, XXXVI, LV e art. 93, IX da Constituição Federal e, considerando que a sentença está sob o manto da coisa julgada, não é mais possível, nem mesmo sob o pretexto de Ação Rescisória, rediscutir a aplicação dos mesmos encargos, não se pode olvidar do que dispõe o § 4º do art. 509 do CPC.

Argumenta que a decisão agravada não está autorizada a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos cobrados nas cláusulas das cédulas, em detrimento de todo o conjunto processual que levou a condenação e em total afronta a Segurança Jurídica e a Coisa Julgada; eis que não se trata de matéria de ordem pública, excluir da condenação, os mesmos encargos, pois estes foram deferidos por sentença transitada em julgado, não passível de alteração nem mesmo por ação rescisória, haja vista que escoado o prazo decadencial.

O perigo de dano decorre do fato que uma vez aportado esse laudo pelo perito, é evidente que o juízo vai homologá-lo, criando um embaraço gigante no processo.

Requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo, tendo em vista os fatos e fundamentos jurídicos relacionados aos autos, que perfazem os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, art. 1019, I, do CPC; no mérito, requer a reforma da decisão para restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do banco do brasil na repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, tal qual lançado na sentença; registre-se, por oportuno, que o agravante não está recorrendo da parte da decisão que nomeia perito, apenas recorre para que não se altere a coisa julgada. Requer que seja a decisão devidamente fundamentada nos termos dos arts. 489 do CPC, enfrentando as teses do agravante.

A liminar foi deferida. (id.

Contrarrazões. (id.

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIMITRI KUZMIN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 0001431-29.2010.8.11.0037 Cód. 69123 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., deixou de homologar o laudo pericial de fls.692/824, considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, prudente é a nomeação de novo perito para apurar o montante devido, devendo a perícia seguir os parâmetros fixados na sentença de fls.238/247, bem como o disposto nesta decisão.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se é o caso de se reformar a decisão agravada que determinou nova perícia a seguir os parâmetros fixados na sentença, ante a divergência dos cálculos apresentados pelas partes.

Pois bem.

Cabe aqui, de pronto, assinalar que o juízo pode se valer do contador do juízo para dirimir divergência dos cálculos elaborados pelas partes. É função do contador do juízo tal mister, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Ademais, o contador do juízo tem a função precípua de auxiliar o juízo a dirimir divergências entre os valores apresentados pelas partes.

A divergência alegada pelo devedor, que de forma contundente afirma a incorreção dos cálculos do débito, necessita do auxílio de uma nova perícia contábil para dirimi-las, uma vez que o Magistrado sentenciante não demonstrou as razões de seu convencimento acerca dos argumentos de inconformismo para com o cálculo apresentado.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO NA FORMA RETIDA - NÃO CABIMENTO - CÁLCULOS APRESENTADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. -Havendo possibilidade de a decisão agravada causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, não se converte o agravo de instrumento em agravo retido. -O cumprimento da sentença deve ser realizado nos exatos limites da sentença condenatória, não havendo preclusão para questionamento o acerto do cálculo apresentado no início de tal procedimento, sendo cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferição da existência de eventual saldo devedor. -Recurso não provido". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.08.160250-1/002, Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2015, publicação da súmula em 04/09/2015)

No caso, o MM juízo de piso deixou claro que a novo cálculo pericial, deve seguir os parâmetros fixados na sentença; assim, não há falar em ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Nessa quadra, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a determinação de realização de perícia técnica seria a melhor forma de resolver a questão posta em debate no caso em apreciação.

Por fim, vale esclarecer que tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo.

Ademais, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC/2015, art. 480, caput).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021